Tribunal: STF
Processo: RE 1397390
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado na parte que interessa (Vol. 122, fl. 14):



    “APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DO INSS. PARTICULARES. PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 



    (...)



    7. Rejeição do pleito de fixação de honorários de sucumbência formulado pelo INSS. A ação de improbidade administrativa, como espécie de ação civil pública, não comporta a imposição de honorários advocatícios, a teor do art. 17 da Lei 7347/85. (STJ, 1ª Turma, AGARESP 197740, Rel. Min. SERGIO KUKINA, DJE 08.03.2018).



    (...)



    9. Apelações dos réus não providas. Apelação do MPF provida. Apelação do INSS parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vols. 124 e 127), foram rejeitados (Vol. 129).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 138), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o INSS defende, em suma, a constitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios aos advogados públicos federais.



    Aduz que o acórdão recorrido viola o entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE na ADI 6053, em que se reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos federais.



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 150).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 138, fl. 2):



    “2. DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    (...)



    Merece registro, também, em observância ao disposto no art. 102, § 3.º, da Constituição da República, notadamente pelo fato de ter havido pronunciamento de inconstitucionalidade de lei federal na decisão recorrida, cumpre-se o requisito da repercussão geral automaticamente, diante do que dispõe o art. 1.035, § 3.º, III, do Código de Processo Civil, assim redigido: 



    (…)



    Dessa forma, tem cabimento o presente recurso extraordinário, que haverá de ser admitido, processado, conhecido e provido, como de direito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de Recurso Extraordinário em que o INSS requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. 



    No ponto, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 122, fl. 11):



    “No que tange ao pleito do INSS para fixação de honorários de sucumbência, revela-se descabido. A ação de improbidade administrativa, como espécie de ação civil pública, não comporta a imposição de honorários advocatícios, a teor do art. 17 da Lei 7347/85. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)”



    A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, seja em favor de advogados públicos ou privados, por expressa vedação legal (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2022. AGRAVO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5º, do CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. O agravo interposto em face à decisão que negou seguimento ao apelo extremo, na instância de origem, encontra-se intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.362.404-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.371.089-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2022 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 871.308-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente